Tribunal: CARF
Processo: 16682.720323/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720323/2019-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.211 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP). AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
À DEDUÇÃO EM PERÍODOS POSTERIORES.
Diante da inexistência de vedação legal da dedução do pagamento ou do
crédito de juros sobre capital próprio de períodos anteriores, não há como se
proibir tal forma de dedução. Ademais, ainda que haja uma indução por atos
infralegais da Receita Federal para registro dos juros sobre capital próprio
como despesa para quem os paga ou credita, as normas contábeis
expressamente dizem que não se trata conceitualmente de despesa. Não tendo
natureza de despesa, não há que se falar em necessidade de observância do
regime de competência

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Fábio de Tarsis Gama
Cordeiro e Neudson Cavalcante Albuquerque, que negavam provimento ao recurso. Manifestou
intenção de apresentar declaração do voto o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720323/2019-40
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a Impugnação Administrativa contra auto de infração lavrado contra a contribuinte, cuja
finalidade era verificar a regularidade dos pagamentos de juros sobre o capital próprio (JCP).
Conforme o TVF, o contribuinte deduziu da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
despesas de JCP no montante registrado. Contudo, verificou-se, em uma análise inicial, que o
contribuinte não teria observado os limites previstos no art. 9o da Lei n° 9.249/95.
Nesse aspecto, o TVF, após analisar os documentos apresentados pelo
contribuinte, verificou que os valores relativos aos JCPs dos anos calendários em análise foram
pagos de uma só vez (cumulativamente) no ano seguinte. Porém, a dedução de JCP apurados e
pagos fora do respectivo período de competência fere o princípio da competência de exercícios e
não é admitida pela legislação federal.
Conforme o Relatório do Acórdão recorrido, o teor do TVF indicou que, para que
fosse admitida a dedução das despesas de JCP, seria necessário haver fato gerador
correspondente e que a empresa observasse as condições previstas na legislação (pagamento ou
creditamento – em caso de pagamento futuro) a favor de sócios ou acionistas, com o devido
registro contábil no ano de competência, conforme os limites previstos.
Porém, no caso em tela, não houve deliberação social sobre a distribuição de
JCPS nos anos anteriores relativos aos valores pagos no ano subsequente, nem registro contábil
de tais valores na época própria, violando o princípio da competência, pois desconsiderou a
condição temporal imposta pelas normas vigentes, motivo pelo qual tais parcelas seriam
indedutíveis.
Por tais motivos, a fiscalização teria apurado que o valor dedutível a título de JCP
no ano calendário subsequente seria superior ao limite legal previsto, e não adicionados na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Assim, houve recomposição da base de
cálculo de ambos os tributos e, consequentemente, foram exigidas de ofício as diferenças
apontadas.
Cientificado, o contribuinte interpôs sua Impugnação Administrativa, sustentando
que: a) que o lançamento deve ser considerado nulo, por não quantificar adequadamente o tributo
(em violação ao art. 142 do CTN); b) que não há na legislação tributária qualquer vedação ao
pagamento de JCPs retroativos, ou de sua dedutibilidade do lucro tributável; c) o princípio
contábil da competência exige que despesas sejam reconhecidas quando incorridas, quando
verificada a obrigação de realizar um desembolso de caixa, o que somente se verifica com a
deliberação da entidade para o pagamento de JCP; d) o próprio artigo 9a da Lei n. 9249 de 1995
estabeleceu expressamente o momento de dedutibilidade dos JCP (o momento em que tenham
sido pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas), o que foi
observado pela impugnante; e) a ausência de deliberação para o pagamento de JCPs em
determinado ano não equivale à renúncia ao direito de distribuição de tais valores aos acionistas;
f) ainda que se admitisse a violação ao regime de competência, esta redundou em mera
postergação de despesas, sem prejuízo ao Fisco.
Não obstante, o Acórdão recorrido julgou improcedente a petição impugnatória,
nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: (...)
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos
termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos
taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
EVENTUAL
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE.
VINCULAÇÃO
DAS
AUTORIDADES JULGADORAS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Impõe-se impedimento legal e normativo à Autoridade Julgadora quanto à possibilidade
de reconhecimento de eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade. O exame da
constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada ao Poder
Judiciário.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. OBSERVÂNCIA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA.
VEDAÇÃO
DE
DEDUTIBILIDADE
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
Os valores pagos a títulos de juros sobre o capital próprio (JCP) tem, para a fonte
pagadora, a natureza de despesas financeiras para ser exercida, facultativamente, no
ano-calendário de apuração do lucro real, observando o regime de competência. Deste
modo, o não exercício desta faculdade em determinado ano-calendário configura
renúncia ao benefício concedido na Lei e enseja a preclusão temporal que impede a
dedução dos JCP em anos posteriores.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário,
requerendo o cancelamento do auto de infração, com a consequente extinção do crédito tributário
e sustentando: a) a natureza jurídica do JCP enquanto remuneração pelo capital dos acionistas; b)
a ilegalidade do entendimento exposto na Solução de Consulta COSIT no 329/2014, já que não
há limitação à dedutibilidade de JCPs retroativos; c) que o princípio contábil da competência não
impede o reconhecimento de despesas retroativas com JCP; d) subsidiariamente, sustenta que a
lei pode criar exceções ao regime de competência, ao passo que a mera inobservância ao regime
de competência não autoriza a glosa das despesas, pois o procedimento do contribuinte
beneficiou o Fisco e; e) os julgadores administrativos podem deixar de aplicar atos normativos
eivados de ilegalidade.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Preliminarmente, cumpre salientar que em petição de fls. 547-559, a Recorrente
alega que haveria matéria de ordem pública apta a caracterizar a nulidade material do
lançamento do crédito tributário.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Contudo, não lhe assiste razão. Como ela mesma indica, trata-se de equívoco na
base de cálculo do JCP, clara matéria que deveria ter sido objeto de impugnação, sob o risco de
preclusão nos termos do art. 17 do Decreto n. 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)

A interpretação sugerida pela Recorrente esvaziaria o conteúdo normativo do
referido dispositivo. Assim, embora adote como premissa de julgamento o princípio do
formalismo moderado, entendo que aqui ultrapassar-se-ia o nível moderado para o completo
informalismo, razão pela qual não conheço dos referidos fundamentos.
Por outro lado, no tocante ao mérito, quanto à possibilidade do pagamento de
JCP acumuladamente, principalmente sobre a suposta ofensa ao princípio da competência,
entendo assistir razão à Recorrente.
Aqui peço vênia para transcrever excerto do voto proferido pelo Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto nos autos do Processo n. 11065.720392/2012-31, acórdão n. 9101-
006.267, proferido em sessão realizada em 11 de agosto de 2022:
Os juros sobre o capital próprio foram instituídos no ordenamento jurídico
brasileiro com o artigo 9o da Lei n. 9.249/95, que permitiu a dedução de tais
juros na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado
segundo o regime do Lucro Real quando pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, e calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)1.
Ao se debruçar sobre o tema de juros sobre o capital de pessoa jurídica, Fábio
Ulhoa Coelho aponta esta modalidade de pagamento já existia com os juros de
construção previstos no artigo 129, d, do Decreto-lei n. 2.627/40 e com a lei de
cooperativas de 19712.
Ademais, embora não houvesse disposição explícita sobre tal forma de
remuneração, nunca houve dispositivo normativo a proibindo, de modo que
Fábio Ulhoa Coelho acentua que tal pagamento não era comum diante de sua
indedutibilidade para fins tributários3.
Como decorrência, a grande inovação da Lei n. 9.249/95 com relação aos juros
sobre o capital próprio estaria restrita ao aspecto tributário4.

1 Lei n. 9.249/95: “Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP”.
2 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o Capital
Próprio) e os Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.) Aspectos Atuais do
Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p. 38-43.
3 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o Capital
Próprio) e os Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.) Aspectos Atuais do
Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p. 38-43.
4 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o Capital
Próprio) e os Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.) Aspectos Atuais do
Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p. 38-43.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Diante de tal cenário, apresento aqui três argumentos para defender a
possibilidade do denominado pagamento acumulado de juros sobre o capital
próprio ou JCP retroativo.
1. Da ausência de vedação legal ao pagamento acumulado de juros sobre o
capital próprio
Os juros sobre o capital próprio foram inseridos no ordenamento jurídico pátrio
pelo artigo 9o da Lei n. 9.249/95. Em termos de lei ordinária, a regulação dos
juros sobre o capital próprio se encontra basicamente no referido artigo e seus
respectivos parágrafos, conforme segue:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430,
de 1996) (Produção de efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no
§ 4o;
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo
do disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão
consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital
social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies de ações
previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que
classificadas em contas de passivo na escrituração comercial.
A partir da leitura do referido artigo, podem ser observadas diversas regras
específicas acerca dos juros sobre o capital próprio, determinando dentre outros
temas: (i) a incidência de IRRF à alíquota de 15% quando do pagamento ou
crédito; (ii) o efeito do IRRF para o beneficiário do JCP, a depender de seu
regime de tributação; (iii) a lista taxativa das contas do patrimônio líquido que
farão parte do cálculo do JCP; (iv) a aplicação da dedução também para a
CSLL; e (v) a possibilidade de atribuição do JCP pago ou creditado ao
dividendo mínimo obrigatório.
Todavia, a única limitação ao JCP calculado pela entidade, isto é, o produto do
saldo das contas do patrimônio líquido (previstas em lista taxativa no mesmo
artigo) multiplicado pela TJPL (de acordo com a variação pro rata dia desse
patrimônio líquido), diz respeito aos limites previstos no §1o do artigo 9o da Lei
n. 9.249/95.
Assim, o referido dispositivo legal condiciona o pagamento ou crédito do JCP à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de
duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Em outras palavras, será considerado como limite para pagamento ou crédito
dos juros sobre o capital próprio o maior entre: (i) 50% do lucro do exercício
antes da dedução do JCP; ou (ii) 50% do saldo dos lucros acumulados e
reservas de lucros.
Como se observa, inexiste qualquer dispositivo legal proibindo o pagamento ou
crédito de JCP relativo a períodos anteriores.
Todavia, é fundamental que na ocorrência de pagamento acumulado de JCP
sejam observados os limites previstos no §1o do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
É até uma decorrência lógica da falta de distribuição de juros sobre o capital
próprio em anos anteriores que potencialmente haja um saldo mais graúdo de
lucros acumulados ou reservas de lucros, de forma que ainda que o pagamento
ou crédito seja feito em período posterior, há que se observar o limite de 50%
dos lucros acumulados e reservas de lucros (além do limite de 50% do lucro do
próprio exercício).
Tendo em vista que estamos em um Estado de Direito, no qual se preza pela
segurança jurídica das relações entre as partes, torna-se fundamental que as
proibições sejam expressas, sob pena da criação de um ambiente de incerteza
para todos os participes do mercado.
Em resumo, por meio de uma interpretação literal do artigo 9o da Lei n.
9.249/95, não há como admitir a proibição do pagamento acumulado de juros
sobre o capital próprio no ano corrente relativo a exercícios anteriores.
(...)
3. Há necessidade de observância do regime de competência?
O principal argumento para se defender a não possibilidade de pagamento
acumulado de juros sobre capital próprio de períodos anteriores diz respeito à
potencial necessidade de observância do regime de competência.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Tal argumento é bastante interessante, tendo sido observado em diferentes
autuações fiscais, soluções de consulta e em acórdãos do CARF.
a)
O regime de competência está previsto no ordenamento pátrio por meio
do artigo 177, caput, da Lei no 6.404/1976, in verbis:
b)
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos
ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência. (grifo nosso)
Em que pese tal argumento seja bastante usual e tenha até um fundamento
lógico, entendo que o regime de competência não se aplica aos juros sobre o
capital próprio pelos motivos a seguir transcritos.
Ao regulamentar os juros sobre o capital próprio, a Instrução Normativa SRF n.
11/96 estabeleceu que eles seriam registrados como despesas financeiras da
pessoa jurídica que os pagou ou creditou.
Nessa linha, o artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/965
previu que os juros sobre o capital próprio deverão ser registrados em
contrapartida de despesas financeiras para efeito de dedutibilidade na
determinação do lucro real.
Ao tratar dos limites de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, o artigo
29, §3o, da Instrução Normativa SRF n. 11/96 também menciona que esta
dedutibilidade se dá como despesa financeira6.
Como decorrência da aplicação do referido ato infralegal, as pessoas jurídicas
registravam tais juros como despesas financeiras e os tratavam como dedutíveis
para fins de apuração do IRPJ.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke assinalavam que
a contabilização dos juros como despesas financeiras implica grandes prejuízos
à comparabilidade das demonstrações financeiras, visto que algumas empresas o
contabilizam e outras não visto que eles são facultativos, além do que a
comparabilidade fica ainda mais prejudicada com os limites existentes para o
cálculo dos juros7.
Os referidos autores criticavam o ato infralegal da Receita Federal, atestando
que se tratava de mais uma das interferências da legislação tributária na
apuração do lucro contábil, fazendo com que este não representasse fielmente

5 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou creditados, ainda que
imputados aos dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior, deverão ser registrados
em contrapartida de despesas financeiras”.
6 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 29 (...) § 3o O valor dos juros pagos ou creditados, ainda que
capitalizados, não poderá exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por cento de
um dos seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos juros, antes da provisão para o
imposto de renda e da dedução dos referidos juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores”.
7 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 413.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

uma distribuição de resultado aos detentores dos instrumentos patrimoniais da
entidade8.
Diante dos efeitos distorcivos do registro de juros sobre o capital próprio como
despesa e consequente diminuição do resultado do exercício, a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) emitiu a Deliberação CVM n. 207/96, que dispôs
sobre a contabilização dos juros sobre o capital próprio.
Assim, segundo a Deliberação CVM n. 207/969, os juros pagos ou creditados
pelas companhias abertas, a título de remuneração do capital próprio, na forma
do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de
Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício, ou seja, eles devem
ser contabilizados tais quais os dividendos.
Todavia, considerando as disposições tributárias sobre o registro dos juros sobre
o capital próprio como despesa financeira, a própria Deliberação CVM n.
207/9610 menciona que a sua aplicação não implica alteração ou interpretação
das disposições de natureza tributária.
Nesse sentido, a referida norma prevê que na hipótese em que a companhia opte
por contabilizar os juros sobre o capital próprio como despesa financeira para
atender à legislação tributária, ela deverá proceder à reversão desses valores na
contabilidade de forma a que o lucro líquido ou o prejuízo do exercício não
sofra os efeitos de tais juros11.
Em outras palavras, a reversão contábil dos juros sobre o capital próprio permite
que o resultado do exercício consiga refletir com maior fidedignidade a
performance daquela pessoa jurídica, sem que o resultado seja influenciado por
uma forma de remuneração dos acionistas.
Cumpre notar que a referida reversão poderá ser evidenciada na última linha da
demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo
do exercício, nos termos da Deliberação CVM n. 207/9612.
Dessa forma, a CVM entendeu que a remuneração por meio de juros sobre o
capital próprio configura distribuição de resultado e não despesa.
Ao comentar a antinomia entre o registro contábil dos juros como despesa
financeira de acordo com a Instrução Normativa SRF n. 11/96 e o registro
contábil como diminuição dos Lucros Acumulados segundo a Deliberação
CVM n. 207/96, Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke
pontuam que o atendimento a ambos os reguladores somente se torna possível
com a solução dada pela Deliberação CVM n. 207/96, pela qual há um estorno

8 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
9 Deliberação CVM n. 207/96: “I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração
do capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros
Acumulados, sem afetar o resultado do exercício”.
10 Deliberação CVM n. 207/96: “VII - O disposto nesta Deliberação aplica-se, exclusivamente, às demonstrações
financeiras elaboradas na forma dos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76, não implicando alteração ou interpretação
das disposições de natureza tributária”.
11 Deliberação CVM n. 207/96: “VIII - Caso a companhia opte, para fins de atendimento às disposições tributárias,
por contabilizar os juros sobre o capital próprio pagos/creditados ou recebidos/auferidos como despesa ou receita
financeira, deverá proceder à reversão desses valores, nos registros mercantis, de forma a que o lucro líquido ou o
prejuízo do exercício seja apurado nos termos desta Deliberação”.
12 Deliberação CVM n. 207/96: “IX - A reversão, de que trata o item anterior, poderá ser evidenciada na última linha
da demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo do exercício”.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

do lançamento contábil relativo ao registro dos juros sobre o capital próprio
como despesa financeira13.
A título exemplificativo, a aplicação do disposto na Deliberação CVM n.
207/96 se dava da seguinte forma com a reversão da despesa com os juros sobre
o capital próprio na última linha da demonstração do resultado exercício, antes
do saldo do lucro líquido:
(...)
É interessante notar que tal contabilização permite que o resultado do exercício
seja um parâmetro mais eficiente de demonstração do desempenho ou
performance de uma entidade, tornando-o comparável com outras entidades,
independentemente da distribuição de remuneração aos sócios ou acionistas da
entidade.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke mencionam que
muitas companhias que contabilizavam os juros sobre o capital próprio no
resultado, não o evidenciavam na Demonstração do Resultado do Exercício
publicada (ainda que constasse no resultado do exercício apurado em seus
balancetes), evidenciando-o apenas na Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido como uma distribuição do resultado14.
A Deliberação CVM n. 207/96 foi revogada pela Deliberação CVM n. 683/12,
de 30 de agosto de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica n. 8 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (ICPC 08), que trata da “Contabilização da
Proposta de Pagamento de Dividendos”.
A ICPC 08 traz tópico específico acerca dos juros sobre o capital próprio, que
assinala ser prática comum das sociedades a distribuição de tais juros e sua
imputação ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente15.
Como consequência de tal premissa, o item 11 da ICPC 08 determina que o
tratamento contábil dos juros sobre o capital próprio deveria seguir o tratamento
contábil do dividendo obrigatório por analogia16.
Dessa forma, segundo a ICPC 08, os juros sobre o capital próprio não
deveriam ser registrados como despesa financeira da pessoa jurídica que os
paga ou credita.
Além da disposição expressa de tal contabilização na ICPC 08, tal entendimento
também poderia ser obtido por meio da análise da Estrutura Conceitual para
Relatório Financeiro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00).
Nesse diapasão, as despesas são definidas no item 4.69 do CPC 00 como
reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no

13 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 336.
14 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
15 ICPC 08: “10. Os juros sobre o capital próprio – JCP são instituto criado pela legislação tributária, incorporado ao
ordenamento societário brasileiro por força da Lei 9.249/95. É prática usual das sociedades distribuirem-nos aos
seus acionistas e imputarem-nos ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente”.
16 ICPC 08: “11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao
dividendo obrigatório. O valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação tributária,
deva reter e recolher não pode ser considerado quando se imputam os JCP ao dividendo obrigatório”.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

patrimônio líquido, no entanto, há menção expressa de que não são despesas as
distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio17.
Tal entendimento é reforçado ainda no item 4.70 do CPC 00 que estabelece que:
“distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”18.
No âmbito da legislação tributária, o artigo 75, §6o, da Instrução Normativa
RFB n. 1.700/17 prevê que o montante dos juros sobre o capital próprio passível
de dedução poderá ser excluído na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que
não registrado como despesa19.
Dito de outra forma, a própria legislação tributária atual permite que os juros
sobre o capital próprio não sejam registrados contabilmente como despesas,
sendo que eles deverão ser excluídos na apuração do Lucro Real quando não
estiverem assim registrados.
Ernesto Rubens Gelbcke, Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus e Eliseu
Martins pontuam que embora inicialmente classificados como despesa
financeira segundo a legislação tributária, os valores pagos a título de juros
sobre o capital próprio são na essência distribuições de lucros, o que já era de
entendimento da CVM desde a Deliberação CVM n. 207/96 e permanece assim
com a ICPC 08, de modo que a distribuição dos juros sobre o capital próprio
deveria ser evidenciada na Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido20.
Assim, os referidos autores assinalam que o procedimento contábil de registro
dos juros sobre o capital próprio como despesa não pode ser mais seguido por
nenhuma entidade a partir das normas contábeis vigentes, uma vez que o seu
pagamento ou crédito configurar genuína distribuição de resultado e que o
registro como despesa era totalmente de natureza fiscal21.
Em que pese as normas contábeis vigentes sejam no sentido de que os juros
sobre o capital próprio não devam ser registrados como despesas financeiras,
cabe lembrar que o artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n.
11/96 nunca foi revogado, o que ainda pode dar ensejo a tal contabilização na
prática. Ao permitir a exclusão dos juros sobre o capital próprio não registrados
como despesa, a Instrução Normativa RFB n. 1.700/17 também parte do
pressuposto de que os juros ainda podem ser registrados contabilmente como
despesas.
Ademais, na ficha L300A da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que trata do
“Plano de Contas Referencial - Contas de Resultado - PJ do Lucro Real - PJ em

17 CPC 00: “4.69 Despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no
patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio”.
18 CPC 00: “4.70 Decorre dessas definições de receitas e despesas que contribuições de detentores de direitos sobre
o patrimônio não são receitas, e distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”.
19 Instrução Normativa RFB n. 1.700/17: “Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a
pessoa jurídica poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados, individualizadamente, ao titular,
aos sócios ou aos acionistas, limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e
calculados, exclusivamente, sobre as seguintes contas do patrimônio líquido: (...)
§ 6o O montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução nos termos deste artigo poderá ser excluído na
Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa”.
20 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de
Contabilidade Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 628.
21 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de
Contabilidade Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 405.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Geral”, há conta contábil específica no resultado destinada ao registro de juros
sobre o capital próprio como despesa no resultado do exercício.
Trata-se da conta contábil 3.01.01.09.01.04, denominada “(-) Despesas de Juros
sobre o Capital Próprio”, cuja orientação de preenchimento é a seguinte:
“Contas que registram os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata
dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), observando-se o regime de
competência (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o)”.
Conforme visto, em termos conceituais, os juros sobre o capital próprio não
devem ser contabilizados como despesas financeiras de acordo com as normas
contábeis vigentes, no entanto, não podemos olvidar que alguns contribuintes
permanecem assim os registrando, ainda que em desacordo com as normas
contábeis, mas talvez em virtude de uma indução, em maior ou menor grau, da
legislação tributária.
Ante tal cenário, resta saber como deve ser operacionalizar a dedutibilidade dos
juros sobre o capital próprio tanto na hipótese em que ele esteja registrado como
despesa financeira quanto no caso em que não esteja assim registrado.
A apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas
em geral é evidenciada nas fichas da ECF: “M300A - Demonstrativo do Lucro
Real (e-Lalur-Parte A) - PJ em Geral - Atividade Geral” e “M350A -
Demonstrativo da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs-Parte A) - PJ em Geral -
Atividade Geral”, que equivalem as Partes A do Livro de Apuração do Lucro
Real (Lalur) e do Livro de Apuração da CSLL (Lacs).
Caso o contribuinte tenha registrado os juros sobre o capital próprio pagos ou
creditados como despesa financeira, a dedução dos juros já surtirá efeito no
resultado contábil, o que implica que os juros já estão diminuindo o resultado
do exercício.
Resta neste caso avaliar se tal despesa é dedutível ou não. A princípio, se os
juros sobre o capital próprio foram devidamente calculados de acordo com as
regras vigentes presentes nos artigos 9o da Lei n. 9.249/95 e 75 da Instrução
Normativa RFB n. 1.700/17, tal despesa será dedutível, de modo que não haverá
nenhum ajuste na apuração do IRPJ e da CSLL.
A partir da leitura das fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há a possibilidade
de adição do “Excesso de juros sobre o capital próprio pagos ou creditados” no
código 20, onde será informado o montante dos juros remuneratórios que
exceder o maior entre os seguintes valores: 50% do lucro líquido do exercício
antes da dedução dos juros, caso estes sejam contabilizados como despesa; ou
50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Em outras palavras, caso a pessoa jurídica tiver excedido os dois limites
aplicáveis aos juros sobre o capital próprio e registrado como o pagamento ou
crédito correspondente como despesa financeira, haverá a necessidade adição do
excesso em relação ao maior dos limites legais.
Também há possibilidade de adição nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF
do “Juros sobre o capital próprio auferidos - não contabilizados como receita”,
no código 21, onde serão informados os juros sobre o capital próprio auferidos,
no caso de não terem sido contabilizados como receita.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Neste caso, trata-se de juros sobre o capital próprio recebidos por uma pessoa
jurídica e que não foram contabilizados como receita. Assim para que eles
integrem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, se faz necessário que eles sejam
adicionados na apuração dos referidos tributos.
Por sua vez, na hipótese em que os juros sobre o capital próprio não tenham
sido registrados como despesa, tal qual preceituam as normas contábeis
vigentes, eles não integraram o resultado contábil, de forma que a sua dedução
para fins fiscais deverá ser feita extracontabilmente por meio da apuração do
IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido, nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há exclusão específica
de juros sobre o capital próprio, no código 166.03, onde será informado o valor
dos juros sobre o capital próprio pagos ou creditados que não tenha sido
contabilizado como despesa, observados os limites e condições do art. 9° da Lei
n. 9.249/95.
Dessa forma, quando não contabilizados como despesa financeira na
Demonstração do Resultado do Exercício e contabilizados como distribuição do
resultado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a dedução
para fins tributários se dá nas Partes A do Lalur e do Lacs por meio de uma
exclusão.
c)
Afinal, diante do cenário em que as normas infralegais da Receita Federal
admitem tanto o registro do JCP como despesa quanto o seu registro como
exclusão no LALUR (e o mesmo vale para as obrigações acessórias, já que
ambas as possibilidades são permitidas), os juros sobre o capital próprio
retroativos deverão ou não ser deduzidos no ano corrente.
d)
Em primeiro lugar, se a entidade não registrou os juros sobre o capital
próprio como despesa financeira, apenas excluindo o montante acumulado de
JCP no LALUR (com o devido respeito ao maior dos limites entre 50% dos
lucros acumulados e reserva de lucros e 50% do lucro do exercício), não há que
se falar em regime de competência, uma vez que não houve registro de despesas
financeiras, abrindo-se a potencial discussão de necessidade de observância do
regime de competência.
e)
Além disso, se a entidade registrou o JCP como despesa financeira, esta
seguiu as normas infralegais da Receita Federal, mas vale salientar que
contabilmente não se tratam de despesas, pois as normas contábeis (ICPC 08 e
CPC 00) expressamente determinam que o JCP seja registrado como uma
diminuição nos lucros acumulados e que não são despesas as remunerações
pagas ou creditadas a sócios ou acionistas. Assim, me parece incoerente
defender a observância do regime de competência na contabilidade quando se
esquece de aplicar a norma contábil no que diz respeito ao não registro do JCP
como despesa.
f)
Por fim, ainda que fosse defensável o registro contábil do JCP como
despesa, considerando que inexiste norma proibindo o pagamento acumulado de
JCP relativo a períodos anteriores, haveria necessidade de previsão expressa da
indedutibilidade do JCP retroativo, o que não existe, apenas havendo previsão
de cumprimento dos limites do §1o do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
Em resumo, por meio de uma interpretação contábil e societária do artigo 9o da
Lei n. 9.249/95, não há como admitir o registro como despesa financeira e
inexistindo despesa financeira, não há que se falar em observância do regime de
competência. Ainda que o contribuinte tivesse registrado como despesa
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

financeira erroneamente sob o ponto de vista conceitual (ainda que induzido por
atos infralegais e obrigações acessórias da Receita Federal), não há como
aplicar a norma contábil que pressupõe o regime de competência e não aplicar
as normas contábeis que preveem que JCP não é despesa, sob risco de que não
haja uma intepretação sistemática.

Em suma, do art. 9o da Lei n. 9.249/95, a única limitação ao JCP calculado pela
entidade é o produto do saldo das contas do patrimônio líquido (previstas em lista taxativa no
mesmo artigo) multiplicado pela TJPL (de acordo com a variação pro rata dia desse patrimônio
líquido). No aspecto contábil e societário, segundo interpretação da CVM, a remuneração por
meio de juros sobre o capital próprio configura distribuição de resultado e não despesa, portanto,
não adstrita ao regime de competência.
Por tais motivos, entendo deva ser conhecido o recurso voluntário e, no mérito,
provido.

Conclusão
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Embora de acordo com o voto do ilustre conselheiro relator, apresento aqui
declaração de voto ressaltando alguns pontos importantes da discussão em sessão.
Juros sobre o Capital Próprio – Pagamento Acumulado ou Retroativo
Com relação aos juros sobre o capital próprio, entendo pela possibilidade do
cômputo da dedução dos juros sobre o capital próprio de períodos anteriores no período em
discussão.
Tal qual bem exposto no voto do conselheiro relator, a única limitação ao JCP
calculado pela entidade, isto é, o produto do saldo das contas do patrimônio líquido (previstas em
lista taxativa no mesmo artigo) multiplicado pela TJPL (de acordo com a variação pro rata dia
desse patrimônio líquido), diz respeito aos limites previstos no §1o do artigo 9o da Lei n.
9.249/95.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Assim, inexiste qualquer dispositivo legal proibindo o pagamento ou crédito de
JCP relativo a períodos anteriores, desde que sejam observados os limites previstos no §1o do
artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
É até uma decorrência lógica da falta de distribuição de juros sobre o capital
próprio em anos anteriores que potencialmente haja um saldo mais graúdo de lucros acumulados
ou reservas de lucros, de forma que ainda que o pagamento ou crédito seja feito em período
posterior, há que se observar o limite de 50% dos lucros acumulados e reservas de lucros (além
do limite de 50% do lucro do próprio exercício).
Tendo em vista que estamos em um Estado de Direito, no qual se preza pela
segurança jurídica das relações entre as partes, torna-se fundamental que as proibições sejam
expressas, sob pena da criação de um ambiente de incerteza para todos os participes do mercado.
Em resumo, por meio de uma interpretação literal do artigo 9o da Lei n. 9.249/95,
não há como admitir a proibição do pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio no
ano corrente relativo a exercícios anteriores.
Um argumento adicional a ser apontado diz respeito ao fato de que o pagamento
acumulado de juros sobre o capital próprio é questão objeto de diversas autuações, muita delas
julgadas no âmbito do CARF.
A título de ilustração, a jornalista Bárbara Pombo do Valor Econômico se utilizou
da Lei de Acesso à Informação para obter o tamanho de tal contencioso administrativo no
CARF. A resposta constou na Nota n. 08/2014 – RFB/Cofis/Dicav, disponível publicamente e
que possui os seguintes dados:

Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Conforme se observa, trata-se de contencioso extremamente relevante e isso já em
2014, data da resposta.
Diversas foram as vezes em que houve oportunidade de inserção de uma proibição
ao pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio no ordenamento jurídico brasileiro,
sendo que a Lei n. 9.249/95 foi alteradas algumas vezes e em algumas delas com dispositivos
normativos que se iniciaram a partir de medidas provisórias.
Por mais que seja um tema que é sabidamente controversos e que aparentemente
incomoda parte da administração tributária, o fato é que não houve a proibição de tal pagamento,
o que aparentemente demonstra uma certa predileção pelo contencioso tributário em detrimento
da segurança jurídica.
Mais recentemente (para ser mais exato no mês de janeiro de 2023), houve
inclusive a apresentação pelo Ministério da Fazenda de diversas “teses” que seriam reconhecidas
pelo Poder Judiciário e cujo resultado vinha sendo desfavorável à Fazenda Nacional tão somente
em virtude do fim do voto de qualidade.
Conforme pode ser observado abaixo, a tese da “dedução de despesas com JCP e
observância do regime de competência” era uma das últimas constantes na referida apresentação:

Sem entrar no mérito dos prós e contras de cada forma de regra de desempate de
julgamentos administrativos, o fato é que a afirmação contida na referida apresentação no que
tange à tese da “dedução de despesas com JCP e observância do regime de competência” é
claramente falsa.
Em todas as manifestações de tribunais superiores anteriores à referida
apresentação, bem como as manifestações a ela posteriores até outubro de 2023, os resultados
foram favoráveis aos contribuintes no sentido de que seria possível o pagamento acumulado de
juros sobre o capital próprio.
Em julgamento de fevereiro de 2009, a 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) enfrentou o tema no Recurso Especial no 1.086.752/PR, decidindo de forma unânime pela
possibilidade da dedução de juros sobre o capital próprio calculados sobre períodos anteriores.
Dois pontos do acórdão merecem ser mencionados: (i) "a legislação não impõe que a dedução
dos juros sobre capital próprio deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o
lucro da empresa"; e (ii) o entendimento fazendário obrigaria as empresas a promover um
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

creditamento dos juros no mesmo exercício em que apurado o lucro, impondo ao contribuinte
uma figura de distribuição obrigatória de juros independentemente da vontade dos sócios ou
acionistas.
O STJ enfrentou novamente o tema em novembro de 2022, quando a tese
favorável aos contribuintes foi confirmada, por maioria de votos, nos Recursos Especiais no
1.955.120/SP e 1.946.363/SP (ambos da 2a Turma do STJ). No acórdão dos referidos recursos
especiais, mais uma vez foi ressaltado que a legislação não impõe limitação temporal para a
dedução de juros sobre capital próprio de exercícios anteriores, assim como o seu pagamento
decorre necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em que surge a respectiva
obrigação, de forma que o registro de tal obrigação após a deliberação representaria obediência
ao regime de competência.
Por fim, a 1a Turma do STJ julgou o Recurso Especial no 1.971.537/SP em junho
de 2023, confirmando também a possibilidade de dedução de juros sobre o capital próprio de
exercícios anteriores.
Logo, todas as manifestações do STJ sobre o tema, que envolvem as duas turmas
que tratam de Direito Público e que abrangem quase 15 anos de julgamento, são favoráveis ao
contribuinte ao contrário da afirmação da apresentação de janeiro de 2023 do Ministério da
Fazenda.
Não bastasse isso, se tal tese causa tanto incômodo ao governo federal, também
haveria a oportunidade de propor a proibição da dedução retroativo, mas ao invés de ser feita tal
proposição, foi feita a proposição e aprovação da volta do voto de qualidade (Lei n. 14.689/23),
o que faz com que a “jurisprudência” do CARF permaneça claudicante, quando se poderia ter
uma maior segurança jurídica.
Parece até que propositadamente se cria um ordenamento para gerar contencioso
tributário, uma vez que nem todos contribuintes recorrem e alguns ingressam em parcelamentos
ordinários e extraordinários.

Juros sobre o Capital Próprio – forma de evitar a tributação do lucro
inflacionário
Também merece ser mencionada aqui a questão de um dos objetivos primordiais
do instituto dos juros sobre o capital próprio.
Ao mesmo tempo em que instituiu os juros sobre o capital próprio, a Lei n.
9.249/95 extinguiu a correção monetária de demonstrações financeiras em seu artigo 4o22.
A partir dos estudos doutrinários que surgem a partir da edição da Lei n. 9.249/95,
vale mencionar que autores como Eliseu Martins23, João Dácio Rolim24, Ives Gandra da Silva

22 Lei n. 9.249/95: “Art. 4o Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei no
7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1o da Lei no 8.200, de 28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações financeiras,
inclusive para fins societários”.
23 MARTINS, Eliseu. Um pouco da história dos Juros sobre o capital próprio. Temática contábil e balanços – IOB,
Bol. 49/2004.
24 ROLIM, João Dácio. A Revogação da Correção Monetária de Balanço pela Lei 9.249/95 e a Remuneração do
Capital Próprio das Pessoas Jurídicas – Imposto sobre a Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. In: Revista de
Direito Tributário. Vol. 69. São Paulo: Malheiros, s.d, p. 231-243.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Martins e Fátima Fernandes Rodrigues de Souza25 enxergam, em maior ou menor grau, uma
causalidade entre a extinção da correção monetária e o surgimento dos juros sobre o capital
próprio, ainda que este possa ser ou não o motivo preponderante para a criação do novo instituto.
Nessa linha, Eliseu Martins assinala que a criação dos juros sobre o capital
próprio decorreu da extinção da correção monetária das demonstrações financeiras, o que
implica que todas pessoas jurídicas passaram a ser tributadas com base em seus lucros nominais
e não mais com base em seus lucros corrigidos de acordo com a inflação26.
Assim, com o fim da correção monetária de balanços, sociedades com maior
patrimônio líquido se sujeitam a uma carga tributária maior do que sociedades com menor
patrimônio líquido, iniquidade que vem a ser diminuída com os juros sobre o capital próprio, que
permite a dedução do lucro tributável de um montante resultante da aplicação de uma taxa
nominal (que inclui taxa de inflação e juro real) sobre o patrimônio líquido27.
Ao se debruçar sobre o tema, Alexandre Evaristo Pinto aponta que embora não
haja uma menção expressa na Lei n. 9.249/95 sobre a relação de causalidade entre o fim da
correção monetária de demonstrações contábeis e a criação do regime dos juros sobre o capital
próprio, tal relação pode ser obtida por meio da análise do contexto de elaboração da Lei n.
9.249/9528.
Para chegar em tal conclusão, pontua-se que os itens 2 a 8 da Exposição de
Motivos do Projeto de Lei n. 913/95 tornam explícito que a extinção da correção monetária faz
parte do contexto da estabilização econômica do Plano Real e da necessidade de consequente
desindexação monetária da economia29.

25 MARTINS, Ives Gandra da Silva; SOUZA, Fátima Fernandes Rodrigues de. A Figura dos Juros sobre o Capital
Próprio e as Contribuições Sociais do PIS e da Cofins. Revista Dialética de Direito Tributário n. 169. São Paulo:
Dialética, 2009, p. 73-74.
26 MARTINS, Eliseu. Um pouco da história dos Juros sobre o capital próprio. Temática contábil e balanços – IOB,
Bol. 49/2004.
27 MARTINS, Eliseu. Um pouco da história dos Juros sobre o capital próprio. Temática contábil e balanços – IOB,
Bol. 49/2004.
28 PINTO, Alexandre Evaristo. Efeitos Tributários Indutores na Forma de Financiamento da Atividade
Empresarial. Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo:
2020. P; 211-214.
29 Exposição de Motivos n. 325/95 do Ministério da Fazenda: “2. A reforma objetiva simplificar a apuração do
imposto, reduzindo as vias de planejamento fiscal, uniformizar o tratamento tributário dos diversos tipos de renda,
integrando a tributação das pessoas físicas e jurídicas, ampliar o campo de incidência do tributo, com vistas a
alcançar os rendimentos auferidos no exterior por contribuintes estabelecidos no País e, finalmente, articular a
tributação das empresas com o Plano de Estabilização Econômica.
3. Nesse sentido, a proposição extingue os efeitos da correção monetária das demonstrações financeiras - inclusive
para fins societários -, combinando a medida com expressiva redução de alíquotas (arts. 1 ° ao 5°).
4. A alíquota do imposto de renda, que na legislação em vigor é de 25%, foi reduzida para 15%. Já o adicional do
imposto, a ser pago sobre o lucro anual que exceder a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), teve suas
alíquotas uniformizadas em 10% e foi ampliado para alcançar também o lucro presumido.
5. Os elevados índices de inflação exigiram a criação de poderosos instrumentos de indexação que, com o Plano
Real e a estabilização da economia, estão sendo gradualmente eliminados.
6. O processo de desregulamentação da indexação de salários está em curso e da mesma forma com relação aos
demais preços da economia, como por exemplo preços públicos, juros e câmbio. Restam, entretanto, ativos
indexados, de que são exemplo o patrimônio das empresas e os créditos de natureza tributária.
7. A extinção da correção monetária do balanço simplifica consideravelmente a apuração da base tributável e
reduz a possibilidade de planejamentos fiscais.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Além disso, consta no Relatório do Projeto de Lei n. 913/95 que as consequências
da extinção da correção monetária de balanço serão mitigadas nas empresas capitalizadas em
virtude da instituição dos juros sobre o capital próprio30.
Como consequência, Alexandre Evaristo Pinto assevera que há mais do que uma
correlação em razão da contemporaneidade, mas uma causalidade, ainda que o fim da correção
monetária de demonstrações contábeis não seja o único dos motivos que fez o legislador criar a
figura dos juros sobre o capital próprio31.
Considerando que os juros sobre o capital próprio nasceram em decorrência da
extinção da correção monetária das demonstrações financeiras por meio da aplicação de uma
taxa de juros que inclui inflação (TJLP) sobre as contas do patrimônio líquido (que representam
de alguma forma em valores nominais e históricos o patrimônio da entidade), caso a entidade
não tenha tomado a dedução de JCP de períodos anteriores, tal entidade estará tributando como
se lucro fosse ao longo do tempo uma parcela de rendimentos que é mera recomposição do poder
de compra da moeda.
O JCP mitiga tal efeito, ao permitir uma dedução ao longo dos anos.
A título de ilustração deste efeito, suponhamos que uma determinada pessoa
jurídica tenha adquirido um terreno em janeiro de 1996 por R$ 1 milhão para que este terreno
seja locado ao longo dos anos. Em setembro de 2022, a pessoa jurídica decide vende-lo por R$
10 milhões. Estando a referida empresa no Lucro Real e supondo que ela tenha outros resultados
positivos tributáveis, o fato é que ela terá um ganho de capital nominal de R$ 9 milhões a ser
tributado para fins de IRPJ e CSLL.
Vale citar aqui a inflação anual medida pelo IPCA-IBGE desde a implantação do
Plano Real:
Ano
Inflação Anual
1994 (Jul-Dez)
18,57%
1995
22,41%
1996
9,56%
1997
5,22%
1998
1,66%

8. A proposta de reformulação do IRPJ, nesse passo, constitui o complemento necessário e esperado do processo de
desregulamentação da indexação da economia. Representa, ademais, importante reforço à consolidação do Plano
Real”.
30 Relatório do Projeto de Lei n. 913/95: “As empresas capitalizadas deixarão, é verdade, de apropriar, a débito de
resultados, a variação monetária sobre a parcela do patrimônio líquido que excede ao ativo permanente, vale dizer,
a grosso modo, a variação monetária do capital de giro próprio.
Mas, a medida não deverá trazer prejuízos ás empresas, devido à possibilidade, que se abre no art. 9°, de dedução
dos juros pagos a título de remuneração de capital próprio, conforme análise mais ampla que se apresenta adiante,
ao se tratar do art. 9°”.
31 PINTO, Alexandre Evaristo. Efeitos Tributários Indutores na Forma de Financiamento da Atividade
Empresarial. Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo:
2020. P; 211-214.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

1999
8,94%
2000
5,97%
2001
7,67%
2002
12,53%
2003
9,30%
2004
7,60%
2005
5,69%
2006
3,14%
2007
4,46%
2008
5,90%
2009
4,31%
2010
5,91%
2011
6,50%
2012
5,84%
2013
5,91%
2014
6,41%
2015
10,67%
2016
6,29%
2017
2,95%
2018
3,75%
2019
4,31%
2020
10,74%
2021
10,06%
2022 (Jan-Set)
4,09%

Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Embora a hiperinflação tenha sido controlada com a edição do Plano Real em
1994 e a inflação anual desde então tenha ficado abaixo de dois dígitos na maioria dos anos, o
ponto relevante é que a inflação acumulada é relevantíssima.
Entre julho de 1994 e setembro de 2022, temos uma inflação acumulada de
216,36%.
Para fins de atualização monetária sobre o montante hipotético do terreno de R$ 1
milhão de janeiro de 1996 até setembro de 2022, utilizaremos a metodologia de cálculo aplicada
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP)32, que aponta os seguintes valores para
os referidos meses:
Mês/Ano
Valor da Tabela Oficial do TJSP
jan/96
1,387894
set/22
7,19791

A metodologia de cálculo aplicada pelo TJSP pressupõe a divisão do montante a
ser atualizado (no caso, R$ 1 milhão) pelo valor correspondente ao mês em que havia uma
identidade entre o valor nominal e o valor real (no caso, janeiro de 1996). O resultado de tal
divisão deverá ser multiplicado pelo valor correspondente ao mês em que se deseja obter qual
seria o valor real do montante a ser atualizado de acordo com a atualização monetária (no caso, o
mês de setembro de 2022).
Aplicando-se tal método ao caso concreto, verifica-se que a remuneração
equivalente ao poder de compra de R$ 1 milhão deveria ser R$ 5.186.210,19 em setembro de
2022.
Logo, há no mínimo uma diferença de R$ 4.186.210,19 a título de inflação que
nominalmente será tributada como se ganho de capital fosse.
Os juros sobre o capital próprio possibilitam que a pessoa jurídica possa deduzir
das suas apurações do IRPJ e da CSLL o montante do patrimônio líquido multiplicado pela
TJLP, fazendo com que o contribuinte tenha uma diminuição ao longo do tempo de sua base
tributável de acordo com uma taxa que possui inflação embutida em troca de tributar todo o
montante no nosso exemplo de R$ 5.186.210,19 como ganho de capital.
Destaque-se que a TJLP costuma ser inferior à inflação, de forma que ela tão
somente suaviza uma tributação nominal do lucro de parcela que é meramente recomposição do
poder de compra do real.
Em resumo, por meio de uma interpretação teleológica do artigo 9o da Lei n.
9.249/95, não há como admitir a proibição do pagamento acumulado de juros sobre o capital
próprio no ano corrente relativo a exercícios anteriores, sob risco de que a entidade esteja
tributando pelo imposto de renda mera recomposição do poder de compra da moeda, uma vez
que a tributação da renda trabalha com valores nominais desde a da Lei n. 9.249/95.

32 Disponível em: https://www.tjsp.jus.br/Download/Tabelas/Tabela_IPCA-E.pdf
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Juros sobre o Capital Próprio – Não se trata de despesa e uma instrução
normativa não pode atribuir natureza de despesa a tal pagamento, de forma que não há que se
falar em regime de competência
O principal argumento para se defender a não possibilidade de pagamento
acumulado de juros sobre capital próprio de períodos anteriores diz respeito à potencial
necessidade de observância do regime de competência.
Tal argumento é bastante interessante, tendo sido observado em diferentes
autuações fiscais, soluções de consulta e em acórdãos do CARF.
O regime de competência está previsto no ordenamento pátrio por meio do artigo
177, caput, da Lei no 6.404/1976, in verbis:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e
desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar
as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. (grifo
nosso)
Em que pese tal argumento seja bastante usual e tenha até um fundamento lógico,
entendo que o regime de competência não se aplica aos juros sobre o capital próprio pelos
motivos a seguir transcritos.
Ao regulamentar os juros sobre o capital próprio, a Instrução Normativa SRF n.
11/96 estabeleceu que eles seriam registrados como despesas financeiras da pessoa jurídica que
os pagou ou creditou.
Nessa linha, o artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/9633
previu que os juros sobre o capital próprio deverão ser registrados em contrapartida de despesas
financeiras para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real.
Ao tratar dos limites de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, o artigo
29, §3o, da Instrução Normativa SRF n. 11/96 também menciona que esta dedutibilidade se dá
como despesa financeira34.
Como decorrência da aplicação do referido ato infralegal, as pessoas jurídicas
registravam tais juros como despesas financeiras e os tratavam como dedutíveis para fins de
apuração do IRPJ.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke assinalavam que a
contabilização dos juros como despesas financeiras implica grandes prejuízos à comparabilidade

33 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou creditados, ainda que
imputados aos dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior, deverão ser registrados
em contrapartida de despesas financeiras”.
34 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 29 (...) § 3o O valor dos juros pagos ou creditados, ainda que
capitalizados, não poderá exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por cento de
um dos seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos juros, antes da provisão para o
imposto de renda e da dedução dos referidos juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores”.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

das demonstrações financeiras, visto que algumas empresas o contabilizam e outras não visto
que eles são facultativos, além do que a comparabilidade fica ainda mais prejudicada com os
limites existentes para o cálculo dos juros35.
Os referidos autores criticavam o ato infralegal da Receita Federal, atestando que
se tratava de mais uma das interferências da legislação tributária na apuração do lucro contábil,
fazendo com que este não representasse fielmente uma distribuição de resultado aos detentores
dos instrumentos patrimoniais da entidade36.
Diante dos efeitos distorcivos do registro de juros sobre o capital próprio como
despesa e consequente diminuição do resultado do exercício, a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) emitiu a Deliberação CVM n. 207/96, que dispôs sobre a contabilização dos juros sobre
o capital próprio.
Assim, segundo a Deliberação CVM n. 207/9637, os juros pagos ou creditados
pelas companhias abertas, a título de remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9o da
Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros Acumulados, sem
afetar o resultado do exercício, ou seja, eles devem ser contabilizados tais quais os dividendos.
Todavia, considerando as disposições tributárias sobre o registro dos juros sobre o
capital próprio como despesa financeira, a própria Deliberação CVM n. 207/9638 menciona que a
sua aplicação não implica alteração ou interpretação das disposições de natureza tributária.
Nesse sentido, a referida norma prevê que na hipótese em que a companhia opte
por contabilizar os juros sobre o capital próprio como despesa financeira para atender à
legislação tributária, ela deverá proceder à reversão desses valores na contabilidade de forma a
que o lucro líquido ou o prejuízo do exercício não sofra os efeitos de tais juros39.
Em outras palavras, a reversão contábil dos juros sobre o capital próprio permite
que o resultado do exercício consiga refletir com maior fidedignidade a performance daquela
pessoa jurídica, sem que o resultado seja influenciado por uma forma de remuneração dos
acionistas.
Cumpre notar que a referida reversão poderá ser evidenciada na última linha da
demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo do exercício, nos
termos da Deliberação CVM n. 207/9640.
Dessa forma, a CVM entendeu que a remuneração por meio de juros sobre o
capital próprio configura distribuição de resultado e não despesa.

35 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 413.
36 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
37 Deliberação CVM n. 207/96: “I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração
do capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros
Acumulados, sem afetar o resultado do exercício”.
38 Deliberação CVM n. 207/96: “VII - O disposto nesta Deliberação aplica-se, exclusivamente, às demonstrações
financeiras elaboradas na forma dos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76, não implicando alteração ou interpretação
das disposições de natureza tributária”.
39 Deliberação CVM n. 207/96: “VIII - Caso a companhia opte, para fins de atendimento às disposições tributárias,
por contabilizar os juros sobre o capital próprio pagos/creditados ou recebidos/auferidos como despesa ou receita
financeira, deverá proceder à reversão desses valores, nos registros mercantis, de forma a que o lucro líquido ou o
prejuízo do exercício seja apurado nos termos desta Deliberação”.
40 Deliberação CVM n. 207/96: “IX - A reversão, de que trata o item anterior, poderá ser evidenciada na última linha
da demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo do exercício”.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Ao comentar a antinomia entre o registro contábil dos juros como despesa
financeira de acordo com a Instrução Normativa SRF n. 11/96 e o registro contábil como
diminuição dos Lucros Acumulados segundo a Deliberação CVM n. 207/96, Sérgio de Iudícibus,
Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke pontuam que o atendimento a ambos os reguladores
somente se torna possível com a solução dada pela Deliberação CVM n. 207/96, pela qual há um
estorno do lançamento contábil relativo ao registro dos juros sobre o capital próprio como
despesa financeira41.
A título exemplificativo, a aplicação do disposto na Deliberação CVM n. 207/96
se dava da seguinte forma com a reversão da despesa com os juros sobre o capital próprio na
última linha da demonstração do resultado exercício, antes do saldo do lucro líquido:

Demonstração do Resultado do Exercício
Receitas
R$ 10.000.000,00
(-) Custos
(R$ 6.000.000,00)
(=) Lucro Bruto
R$ 4.000.000,00
(-) Despesas Operacionais
(R$ 2.000.000,00)
(-) Despesa com Juros sobre o Capital Próprio
(R$ 1.000.000,00)
(=) Lucro Antes do IRPJ e da CSLL
R$ 1.000.000,00
(-) IRPJ e CSLL
(R$ 340.000,00)
(=) Lucro Após o IRPJ e CSLL
R$ 660.000,00
(+) Reversão de Juros sobre o Capital Próprio
R$ 1.000.000,00
(=) Lucro Líquido
R$ 1.660.000,00
É interessante notar que tal contabilização permite que o resultado do exercício
seja um parâmetro mais eficiente de demonstração do desempenho ou performance de uma
entidade, tornando-o comparável com outras entidades, independentemente da distribuição de
remuneração aos sócios ou acionistas da entidade.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke mencionam que
muitas companhias que contabilizavam os juros sobre o capital próprio no resultado, não o
evidenciavam na Demonstração do Resultado do Exercício publicada (ainda que constasse no
resultado do exercício apurado em seus balancetes), evidenciando-o apenas na Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido como uma distribuição do resultado42.

41 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 336.
42 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

A Deliberação CVM n. 207/96 foi revogada pela Deliberação CVM n. 683/12, de
30 de agosto de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica n. 8 do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (ICPC 08), que trata da “Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos”.
A ICPC 08 traz tópico específico acerca dos juros sobre o capital próprio, que
assinala ser prática comum das sociedades a distribuição de tais juros e sua imputação ao
dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente43.
Como consequência de tal premissa, o item 11 da ICPC 08 determina que o
tratamento contábil dos juros sobre o capital próprio deveria seguir o tratamento contábil do
dividendo obrigatório por analogia44.
Dessa forma, segundo a ICPC 08, os juros sobre o capital próprio não deveriam
ser registrados como despesa financeira da pessoa jurídica que os paga ou credita.
Além da disposição expressa de tal contabilização na ICPC 08, tal entendimento
também poderia ser obtido por meio da análise da Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00).
Nesse diapasão, as despesas são definidas no item 4.69 do CPC 00 como reduções
nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio líquido, no
entanto, há menção expressa de que não são despesas as distribuições aos detentores de direitos
sobre o patrimônio45.
Tal entendimento é reforçado ainda no item 4.70 do CPC 00 que estabelece que:
“distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”46.
No âmbito da legislação tributária, o artigo 75, §6o, da Instrução Normativa RFB
n. 1.700/17 prevê que o montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução poderá
ser excluído na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa47.
Dito de outra forma, a própria legislação tributária atual permite que os juros
sobre o capital próprio não sejam registrados contabilmente como despesas, sendo que eles
deverão ser excluídos na apuração do Lucro Real quando não estiverem assim registrados.
Ernesto Rubens Gelbcke, Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus e Eliseu
Martins pontuam que embora inicialmente classificados como despesa financeira segundo a
legislação tributária, os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio são na essência
distribuições de lucros, o que já era de entendimento da CVM desde a Deliberação CVM n.

43 ICPC 08: “10. Os juros sobre o capital próprio – JCP são instituto criado pela legislação tributária, incorporado ao
ordenamento societário brasileiro por força da Lei 9.249/95. É prática usual das sociedades distribuirem-nos aos
seus acionistas e imputarem-nos ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente”.
44 ICPC 08: “11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao
dividendo obrigatório. O valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação tributária,
deva reter e recolher não pode ser considerado quando se imputam os JCP ao dividendo obrigatório”.
45 CPC 00: “4.69 Despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no
patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio”.
46 CPC 00: “4.70 Decorre dessas definições de receitas e despesas que contribuições de detentores de direitos sobre
o patrimônio não são receitas, e distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”.
47 Instrução Normativa RFB n. 1.700/17: “Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a
pessoa jurídica poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados, individualizadamente, ao titular,
aos sócios ou aos acionistas, limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e
calculados, exclusivamente, sobre as seguintes contas do patrimônio líquido: (...)
§ 6o O montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução nos termos deste artigo poderá ser excluído na
Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa”.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

207/96 e permanece assim com a ICPC 08, de modo que a distribuição dos juros sobre o capital
próprio deveria ser evidenciada na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido48.
Assim, os referidos autores assinalam que o procedimento contábil de registro dos
juros sobre o capital próprio como despesa não pode ser mais seguido por nenhuma entidade a
partir das normas contábeis vigentes, uma vez que o seu pagamento ou crédito configurar
genuína distribuição de resultado e que o registro como despesa era totalmente de natureza
fiscal49.
Em que pese as normas contábeis vigentes sejam no sentido de que os juros sobre
o capital próprio não devam ser registrados como despesas financeiras, cabe lembrar que o artigo
30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/96 nunca foi revogado, o que ainda pode
dar ensejo a tal contabilização na prática. Ao permitir a exclusão dos juros sobre o capital
próprio não registrados como despesa, a Instrução Normativa RFB n. 1.700/17 também parte do
pressuposto de que os juros ainda podem ser registrados contabilmente como despesas.
Ademais, na ficha L300A da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que trata do
“Plano de Contas Referencial - Contas de Resultado - PJ do Lucro Real - PJ em Geral”, há conta
contábil específica no resultado destinada ao registro de juros sobre o capital próprio como
despesa no resultado do exercício.
Trata-se da conta contábil 3.01.01.09.01.04, denominada “(-) Despesas de Juros
sobre o Capital Próprio”, cuja orientação de preenchimento é a seguinte: “Contas que registram
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), observando-se o regime de
competência (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o)”.
Conforme visto, em termos conceituais, os juros sobre o capital próprio não
devem ser contabilizados como despesas financeiras de acordo com as normas contábeis
vigentes, no entanto, não podemos olvidar que alguns contribuintes permanecem assim os
registrando, ainda que em desacordo com as normas contábeis, mas talvez em virtude de uma
indução, em maior ou menor grau, da legislação tributária.
Ante tal cenário, resta saber como deve ser operacionalizar a dedutibilidade dos
juros sobre o capital próprio tanto na hipótese em que ele esteja registrado como despesa
financeira quanto no caso em que não esteja assim registrado.
A apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas em
geral é evidenciada nas fichas da ECF: “M300A - Demonstrativo do Lucro Real (e-Lalur-Parte
A) - PJ em Geral - Atividade Geral” e “M350A - Demonstrativo da Base de Cálculo da CSLL (e-
Lacs-Parte A) - PJ em Geral - Atividade Geral”, que equivalem as Partes A do Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur) e do Livro de Apuração da CSLL (Lacs).
Caso o contribuinte tenha registrado os juros sobre o capital próprio pagos ou
creditados como despesa financeira, a dedução dos juros já surtirá efeito no resultado contábil, o
que implica que os juros já estão diminuindo o resultado do exercício.

48 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de
Contabilidade Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 628.
49 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de
Contabilidade Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 405.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Resta neste caso avaliar se tal despesa é dedutível ou não. A princípio, se os juros
sobre o capital próprio foram devidamente calculados de acordo com as regras vigentes presentes
nos artigos 9o da Lei n. 9.249/95 e 75 da Instrução Normativa RFB n. 1.700/17, tal despesa será
dedutível, de modo que não haverá nenhum ajuste na apuração do IRPJ e da CSLL.
A partir da leitura das fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há a possibilidade de
adição do “Excesso de juros sobre o capital próprio pagos ou creditados” no código 20, onde será
informado o montante dos juros remuneratórios que exceder o maior entre os seguintes valores:
50% do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros, caso estes sejam contabilizados
como despesa; ou 50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Em outras palavras, caso a pessoa jurídica tiver excedido os dois limites
aplicáveis aos juros sobre o capital próprio e registrado como o pagamento ou crédito
correspondente como despesa financeira, haverá a necessidade adição do excesso em relação ao
maior dos limites legais.
Também há possibilidade de adição nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF do
“Juros sobre o capital próprio auferidos - não contabilizados como receita”, no código 21, onde
serão informados os juros sobre o capital próprio auferidos, no caso de não terem sido
contabilizados como receita.
Neste caso, trata-se de juros sobre o capital próprio recebidos por uma pessoa
jurídica e que não foram contabilizados como receita. Assim para que eles integrem a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, se faz necessário que eles sejam adicionados na apuração dos
referidos tributos.
Por sua vez, na hipótese em que os juros sobre o capital próprio não tenham sido
registrados como despesa, tal qual preceituam as normas contábeis vigentes, eles não integraram
o resultado contábil, de forma que a sua dedução para fins fiscais deverá ser feita
extracontabilmente por meio da apuração do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido, nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há exclusão específica
de juros sobre o capital próprio, no código 166.03, onde será informado o valor dos juros sobre o
capital próprio pagos ou creditados que não tenha sido contabilizado como despesa, observados
os limites e condições do art. 9° da Lei n. 9.249/95.
Dessa forma, quando não contabilizados como despesa financeira na
Demonstração do Resultado do Exercício e contabilizados como distribuição do resultado na
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a dedução para fins tributários se dá nas
Partes A do Lalur e do Lacs por meio de uma exclusão.
Afinal, diante do cenário em que as normas infralegais da Receita Federal
admitem tanto o registro do JCP como despesa quanto o seu registro como exclusão no LALUR
(e o mesmo vale para as obrigações acessórias, já que ambas as possibilidades são permitidas),
os juros sobre o capital próprio retroativos deverão ou não ser deduzidos no ano corrente.
Em primeiro lugar, se a entidade não registrou os juros sobre o capital próprio
como despesa financeira, apenas excluindo o montante acumulado de JCP no LALUR (com o
devido respeito ao maior dos limites entre 50% dos lucros acumulados e reserva de lucros e 50%
do lucro do exercício), não há que se falar em regime de competência, uma vez que não houve
registro de despesas financeiras, abrindo-se a potencial discussão de necessidade de observância
do regime de competência.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Além disso, se a entidade registrou o JCP como despesa financeira, esta seguiu as
normas infralegais da Receita Federal, mas vale salientar que contabilmente não se tratam de
despesas, pois as normas contábeis (ICPC 08 e CPC 00) expressamente determinam que o JCP
seja registrado como uma diminuição nos lucros acumulados e que não são despesas as
remunerações pagas ou creditadas a sócios ou acionistas. Assim, me parece incoerente defender
a observância do regime de competência na contabilidade quando se esquece de aplicar a norma
contábil no que diz respeito ao não registro do JCP como despesa.
Por fim, ainda que fosse defensável o registro contábil do JCP como despesa,
considerando que inexiste norma proibindo o pagamento acumulado de JCP relativo a períodos
anteriores, haveria necessidade de previsão expressa da indedutibilidade do JCP retroativo, o que
não existe, apenas havendo previsão de cumprimento dos limites do §1o do artigo 9o da Lei n.
9.249/95.
Juros sobre o Capital Próprio – Somente se tornam devidos com a deliberação
aprovando a sua distribuição, de forma que não há se falar em competência em regime de
distribuição de lucros/juros sobre o capital próprio
Ainda que pudéssemos ir ao raciocínio errôneo e extremo de que JCP é sempre
uma despesa, quando deveria haver o registro de tal despesa, isto é, quando ela seria considerada
incorrida. Somente poderia se falar em que tal despesa foi incorrida no momento em que há
deliberação dos sócios ou acionistas aprovando a sua distribuição, ou seja, somente no momento
em que surge o pagamento ou crédito do JCP aos sócios ou acionistas.
Tão somente com essa deliberação e aprovação do pagamento ou crédito é que
surgirá um passivo correspondente ao JCP a Pagar, sendo que antes disso inexiste passivo, uma
vez que passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como
resultado de eventos passados nos termos do Pronunciamento Contábil da Estrutura Conceitual
para Relatório Contábil do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
A obrigação presente somente surge com a deliberação dos sócios ou acionistas,
sem que haja tal deliberação, não há que se falar em obrigação e tampouco em despesa. E a
obrigação somente surge no período corrente ainda que tenha levado em consideração o
patrimônio líquido e a TJLP de períodos anteriores.
Nessa linha, tal qual inexiste regime de competência para lucros e dividendos, não
há regime de competência para o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio quando
não houver deliberação e aprovação de seu pagamento.
Como consequência de tal raciocínio, somente haverá registro da obrigação de
lucro ou juros sobre o capital próprio (e o respectivo registro do direito a receber os referidos
montantes pelo beneficiário) quando assim for deliberado nas assembleias ou reuniões de
acionistas/sócios da entidade que os paga ou credita.
O direito à participação dos lucros da sociedade a qual se investe é um dos pilares
do Direito Societário. Assim, Luiz Gastão Paes de Barros Leães50 pondera que:
“Os acionistas, durante a vida da sociedade, e até o seu término são os
destinatários naturais da atividade social, respeitados os direitos de
terceiros; daí podermos dizer que o direito de participar dos lucros
sociais é inerente à qualidade de acionista da sociedade”.

50 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo : Saraiva, 1980. p.
218.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

No mesmo diapasão, Modesto Carvalhosa51 afirma que:
“O direito do acionista de participar dos lucros sociais insere-se
expressamente dentre aqueles de caráter individual, cabível a todos os
acionistas, respeitados os diferentes regimes de distribuição de dividendos
previstos no estatuto para cada espécie ou classe de ações”.
Todavia, a participação nos lucros sociais da investida somente se dá efetivamente
após a deliberação dos sócios da investida em reunião/assembléia social na qual é aprovada a
destinação do todo ou parte do resultado contábil da investida para pagamento aos sócios na
forma de dividendo.
Nesse sentido, Luiz Gastão Paes de Barros Leães52 leciona que:
“Cumpre, porém, frisar que o direito de o acionista participar dos lucros
sociais constitui uma prerrogativa pessoal que não se confunde com o
direito de crédito, que advém da decisão da assembléia geral de distribuí-
lo. Há que se manter perfeitamente distinto o direito à periódica
distribuição dos lucros do direito aos dividendos já deliberados. O direito
ao dividendo é um direito expectativo ao lucro, em havendo resultados
positivos ao cabo do exercício, refletidos nas demonstrações financeiras, e
aprovada pela assembléia geral a proposta da administração sobre a
destinação a ser dada ao respectivo lucro líquido, deixa de haver direito
expectativo para nascer o direito expectado ao dividendo”.
Dessa forma, após a deliberação aprovando a distribuição dos lucros para os
sócios/acionistas, tal obrigação de se distribuição para os sócios passa a ser denominada lucro ou
dividendo.
Destarte, observamos que o conceito de dividendo está intrisecamente relacionado
com o conceito de lucro, de forma que Modesto Carvalhosa53 assim define dividendo:
“Dentro da sistemática da Lei n. 6.404, de 1976, dividendo é o montante
do lucro que se divide pelo numero de ações. É a parcela do lucro relativa
a cada ação. É o rendimento da ação”.
É interessante que a própria contabilidade distingue a figura do lucro ou dividendo
pago ou creditado da figura do “resultado por ação”, que representa uma mera noção ideal do
resultado de uma entidade dividido pelo número de ações/quotas, sem que isto implique que
aquele montante é exigível pelo beneficiário (com exceção, por óbvio do dividendo mínimo
obrigatório).
Nesse sentido, a lógica do direito aos lucros/dividendos se aplica também ao
direito aos juros sobre capital próprio. Antes da deliberação e aprovação, há mero direito
expectativo ao lucro, de modo que somente com a aprovação da proposta da administração sobre
a distribuição de juros sobre o capital próprio, é que se deixa de haver direito expectativo para
nascer o direito expectado aos juros sobre o capital próprio.

51 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 2o volume. 3a Ed. São Paulo : Saraiva,
2003. p. 341.
52 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Comentários á Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo : Saraiva, 1980. p.
218.
53 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 3o volume. 3a edição. São Paulo :
Saraiva, 2003.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

Também não me parece que uma eventual alteração no quadro de sócios ou
acionistas entre o período em que se paga ou credita os juros e os períodos sobre o qual se
aplicou a TJLP sobre o respectivo patrimônio líquido tenha o condão de desnaturar o pagamento
acumulado de juros sobre o capital próprio.
A ausência de distribuição de lucros ou juros sobre o capital próprio quando
houver base contábil para tanto geralmente impacta em um aumento no preço da ação em se
tratando de uma companhia aberta. Como consequência, se um determinado acionista alienou a
ação antes de tal distribuição, é possível que o preço da ação estivesse mais alto do que estaria
após a distribuição do resultado.
Além dessa premissa, cumpre destacar que não é papel do Direito Tributário
proteger o direito dos acionistas não controladores, cabendo tal tarefa exclusivamente ao Direito
Societário. Diante da inexistência de previsão legal de cunho societário proibindo tal tipo
situação (ou ao menos garantindo que os juros deveriam ser destinados aos antigos acionistas),
não cabe ao Direito Tributário impor uma tributação mais alta de lucro meramente nominal.
No caso concreto inclusive não houve alteração do quadro dos quotistas no
período em que se discute o pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio.
Em resumo, por meio de uma interpretação contábil e societária do artigo 9o da
Lei n. 9.249/95, não há como admitir o registro como despesa financeira e inexistindo despesa
financeira, não há que se falar em observância do regime de competência. Ainda que o
contribuinte tivesse registrado como despesa financeira erroneamente sob o ponto de vista
conceitual (ainda que induzido por atos infralegais e obrigações acessórias da Receita Federal),
não há como aplicar a norma contábil que pressupõe o regime de competência e não aplicar as
normas contábeis que preveem que JCP não é despesa, sob risco de que não haja uma
intepretação sistemática.
Por fim, cumpre notar que pouco importa a forma como se dá o registro contábil
dos juros sobre o capital próprio para quem os recebe. O fato do JCP ser registrado como receita
financeira por quem o recebe não implica que seja uma despesa financeira para quem paga ou
credita JCP. Vale lembrar que o fato dos lucros ou dividendos serem registrados como receita no
resultado do exercício de seus beneficiários em alguns casos (quando o investimento é avaliado
pelo método do custo, uma vez quando o investimento é avaliado pelo método de equivalência
patrimonial, o registro dos dividendos distribuídos se dá por meio da diminuição da conta de
investimentos no Ativo em contrapartida ao recebimento dos recursos na conta bancária) não faz
com que os lucros ou dividendos sejam despesas para que os paga ou credita.

Juros sobre o Capital Próprio – O pagamento acumulado pode ser a única forma
de se garantir a dedução dos juros sobre o capital próprio
A dedução acumulada de juros sobre o capital próprio costuma ser vista com
maus olhos por parte da administração tributária como se o contribuinte estivesse se utilizando
maliciosamente de uma dedução indevida.
Ora se o contribuinte pudesse deduzir juros sobre o capital próprio em períodos
anteriores e somente o está fazendo agora ainda que de forma acumulada, ele incorreu em uma
atitude que no máximo gerou uma antecipação de imposto.
Isto é, poderia ter feito uma dedução em períodos anteriores e está fazendo uma
dedução tão somente em um período posterior. Mais uma vez, diante de uma interpretação que
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.211 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720323/2019-40

cria uma restrição não prevista em lei, a Administração Tributária ao vedar a dedução acumulada
confirma que o contribuinte não deduziu os juros sobre o capital próprio nos períodos anteriores
(nos quais a administração tributária entende que eles poderiam ser deduzidos) e que recolheu
mais imposto do que o devido naqueles períodos anteriores, mas não irá devolver, visto que na
maior parte das vezes ocorreu o prazo prescricional. A insegurança jurídica decorrente do
binômio “interpretação restritiva não prevista em lei” e “demora do contencioso administrativo
federal” faz com que a Fazenda Nacional ganhe nas duas pontas e o contribuinte não possa ter a
dedução de juros sobre o capital próprio em diversos anos, o que implica a tributação de
inflação, que não se enquadra no conceito de renda.
Há casos em que não é possível deduzir juros sobre o capital próprio em um
determinado exercício, de forma que a dedução acumulada é uma decorrência natural para que a
lei seja aplicada sob pena de torná-la letra morta.
Imagine uma determinada pessoa jurídica que não possua saldo de lucros
acumulados ou reservas de lucro e que em um determinado exercício tenha auferido prejuízo.
Por mais que ela queira pagar juros sobre o capital próprio e que a inflação
daquele ano tenha passado dos dois dígitos, o fato é que ela não conseguirá deduzir juros sobre
capital próprio, uma vez que não há saldo de “lucros acumulados/reservas de lucros” e muito
menos “lucro do exercício”.
No ano subsequente, essa mesma pessoa jurídica aufere um lucro. A partir de tal
momento, ainda que não haja saldo de “lucros acumulados/reservas de lucros”, ela tem saldo de
lucro do exercício, podendo deduzir até o limite de 50% do referido lucro.
Na hipótese em que o patrimônio líquido da entidade multiplicado pela TJLP dos
dois anos seja menor do que o limite de 50% do lucro do segundo ano, a pessoa jurídica poderá
deduzir o pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio. Se tal dedução não for
permitida, isso implica que a pessoa jurídica perdeu a possibilidade de pagar juros sobre o capital
próprio no seu primeiro ano, mas destaque-se que não havia como tal pagamento ser feito diante
da inexistência de lucro do exercício e de lucro acumulado.
Tal exemplo é interessante para notarmos que a interpretação restritiva não
prevista em lei dada pela administração tributária pode tornar “letra morta” o texto do artigo 9o
da Lei n. 9.249/95, razão pela qual entendo que ela não se coaduna com o sistema tributário.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso da Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 650
DF CARF MF
Original